Tribunal: STF
Processo: RE 1331848
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Ondina Pedroso Cardoso interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual manteve decisão monocrática de seguinte teor: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IPERGS. PRECATÓRIO. PERDA DE CARÁTER ALIMENTAR. DESCABIMENTO.



    É inviável a coversão do precatório de caráter alimentar em não alimentar. O art. 100 da Constituição Federal visa apenas garantir o princípio da isonomia entre os litigantes, não se admitindo a referida conversão para mera vantagem do credor.



    AGRAVO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 100, caput, da Constituição Federal e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida “a conversão ou perda da natureza do precatório alimentar expedido para não-alimentar, diante da ausência de pagamento do débito dentro do prazo legalmente previsto”. 



    Em 22/5/2017, dei provimento ao agravo, a fim de admitir o recurso extraordinário, e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia objeto dos presentes autos no RE n° 631.537/RS.



    Em 13/8/20, a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu pelo não enquadramento do caso ao Tema n° 361 e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE nº 631.537/RS, feito paradigma do Tema 361 Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza. O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “PRECATÓRIO – CRÉDITO – CESSÃO – NATUREZA. A cessão de crédito não implica alteração da natureza” (DJe de 3/6/20).



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, que bem aborda a questão controvertida:



    “A Constituição Federal sofreu, ao longo dos anos, 5 alterações envolvendo o sistema dos precatórios judiciais, presentes as Emendas de nº 20/1998, nº 30/2000, nº 37/2002, nº 62/2009 e nº 94/2016. A de nº 30/2000 previu, pela primeira vez, mediante a inclusão do artigo 78 no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, a possibilidade de o titular de crédito vir a ceder a terceiro o direito. Eis o teor do dispositivo:



    Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000)



    Vê-se, numa perspectiva histórica, que o Constituinte originário silenciou quanto à viabilidade de cessão de créditos inscritos em precatórios. Apenas com a promulgação da aludida Emenda, inserindo-se o artigo 78 no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, é que ficou prevista, expressamente, a cessão de crédito representado por precatório. Qual o móvel da ressalva? Instituiu-se pagamento parcelado de precatórios, e os créditos excetuados seriam – ou deveriam ter sido – liquidados em prestação única. 



    Observem a organicidade do Direito. O preceito está a impedir, em relação aos precatórios alimentícios, não a cessão do crédito nele estampado, mas o pagamento parcelado. A razão é lógica: faz-se em jogo verba relacionada à subsistência do credor, do cidadão. Descabe o enfoque de que a exceção, quanto aos creditórios alimentícios, está relacionada à possibilidade, ou não, de cessão. De qualquer forma a cessão não está em jogo. O recurso é dos cessionários. 



    Do preceito não se extrai norma limitadora ou a revelar transformação da natureza do crédito. Nada, absolutamente nada conduz à interpretação veiculada no ato impugnado e defendida no parecer do Ministério Público Federal, no sentido da alteração da natureza do crédito retratado no precatório. 



    O sentido empregado ao termo “cessão” pelo Constituinte derivado é o técnico-habitual, ou melhor, o técnico-jurídico. A legítima compreensão do vocábulo há de ser buscada na ciência do Direito. No Direito Civil, cessão é negócio jurídico entre particulares. É instituto do direito das obrigações. 



    O artigo 286 do Código Civil de 2002 autoriza ao credor ceder créditos a terceiros, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. O artigo 287 nele contido prevê que, na cessão do crédito, estão abrangidos os acessórios. 



    Independentemente das qualidades normativas do cessionário e da forma como este veio a assumir a condição de titular, o crédito representado no precatório, objeto da cessão, permanece com a natureza possuída, ou seja, revelada quando da cessão. 



    Consoante fiz ver na decisão de reconhecimento da repercussão geral, ao implementar-se a transmudação da natureza do precatório, prejudica-se, justamente, aqueles a quem a Constituição Federal protege na satisfação de direitos – os credores ditos alimentícios. Isso porque, consideradas as condições do mercado, se o crédito perde qualidade que lhe é própria, a viabilizar pagamento preferencial, ocorre a perda de interesse na aquisição ou, ao menos, a diminuição do valor. 



    Provejo o recurso para assentar a permanência da natureza do crédito tal como revelada no ato de cessão. Como tese, proponho: “A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza.” (grifei)



    Em caso análogo, na decisão proferida no RE 591.334/RS, o Ministro Gilmar Mendes destacou, nos termos da jurisprudência do STF, a impossibilidade da alteração da natureza alimentar do precatório expedido, sem que haja previsão legal, para eventual enquadramento desse precatório na norma inscrita no § 4º do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo que seja para satisfazer alegado benefício do titular do crédito alimentício. Da referida decisão destaca-se a seguinte fundamentação:



    “A irresignação não merece prosperar. Pretende o recorrente modificar a natureza dos créditos a que jus para que se aplique o regime do art. 78 do ADCT. 



    A pretensão, tal como posta nesta lide, não encontra respaldo no textos constitucional nem na orientação assentada na jurisprudência desta Corte. 



    Já assentou este Tribunal a diversidade de regime e de escopo entre os créditos de natureza alimentar e os de natureza diversa, bem como a proibição de aplicar-se art. 78 do ADCT aos créditos alimentares. Destaco, a propósito, os seguintes precedentes do Plenário desta Corte: 



    “A previsão de que trata o § 4º do art. 78 do ADCT da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 30/2000, refere-se exclusivamente aos casos de parcelamento de que cuida o caput do dispositivo, não sendo aplicável aos débitos de natureza alimentícia. A única situação suficiente para motivar o seqüestro de verbas públicas destinadas à satisfação de dívidas judiciais alimentares é a ocorrência de preterição da ordem de precedência. Precedentes. Reclamação procedente.” (Rcl 2452, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 19.3.2004, grifei) 



    “RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO TRABALHISTA. DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. NÃO SUBMISSÃO AO PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ADCT. SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662/DF. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 2640, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 18.5.2011) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Obrigação de pequeno valor. Crédito de natureza alimentícia. Precatório. Inaplicabilidade. Art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, concomitantemente com art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. […] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767125 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2014) 



    Ademais, não há que falar em perda ou quebra do caráter alimentar do precatório, visto que essa possibilidade iria de encontro à sistemática dos precatórios, bem como à distinção entre os dois tipos de regime de precatórios. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado: 



    “PRECATÓRIO. Natureza alimentar. Preterição em relação a precatório não alimentar. Regimes constitucionais distintos. Inexistência de desrespeito à ordem cronológica. Suspensão de segurança deferida. Pedido de extensão. Deferimento. Agravo regimental na extensão. Deficiência na fundamentação. Caracterização de grave dano à ordem e à economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental improvido. O chamado efeito multiplicador, que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para deferimento de pedido de suspensão.”(SS 4010 Extn-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2011) 



    Ante o exposto, conheço do recurso para negar-lhe seguimento (art. 544, §4º, II, a, CPC e art. 21, §1º, RISTF). Publique-se” (DJe de 1º/8/14). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 661.226/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/2/21; e RE nº 598.254/RS,relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/4/21.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não se afastou desse entendimento, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente